Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737880-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO CARVALHO LIMA, DIEGO PEREIRA PITANGUY, HERCULANO ARAUJO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOSAPHA MAGALHAES DANTAS, MARIA SILVA BENATTI, MARIA STELA LEITE BARBOSA, PATRICIA AKIKO SUDA, NADIA BOTELHO MATA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO LEANDRO CARVALHO LIMA e outros interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 139363350, autos originários) proferida na ação de obrigação de não fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Ao contrário do afirmado pelos autores o objeto desta ação não se trata de matéria de competência do juízo da Vara do Meio Ambiente, não obstante o enfoque jurídico a que se buscou atribuir na petição inicial, mas sim é restrito a cumprimento ou não de legislação urbanística, portanto, referente à validade de ato administrativo, razão pela qual a competência é deste juízo. Assim, indefiro o pedido de ID 138357115.” Recebo o agravo de instrumento, em conformidade com a tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Analisada detidamente a petição recursal, constata-se que não foi formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal nem deduzida a causa de pedir correlata. Intime-se o agravado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 10 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora